Tribunal: TJSP
Processo: 1015878-05.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimos não-consignados. Contratos constantes nos autos. Abusividades verificadas. Índices que superam substancialmente as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Necessidade de adequação das taxas de juros às médias de mercado à época das contratações. Restituição ou compensação de forma

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimos não-consignados. Contratos constantes nos autos. Abusividades verificadas. Índices que superam substancialmente as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Necessidade de adequação das taxas de juros às médias de mercado à época das contratações. Restituição ou compensação de forma simples, a fim de se evitar a ofensa ao princípio da reformatio in pejus. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Inexistente comprovação do abalo moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.